Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-55.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000801-55.2018.8.14.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: CLEDISON P. SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIA. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE JURUTI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juruti/PA em ação de cobrança ajuizada por CLEDISON P. SOUZA que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público municipal ao pagamento de

R$11.100,00, referente as notas fiscais n. 67 – no valor de R$6.150,00 – 18.11.2013; 64 – no valor de R$3.300,00 – 28.10.2013; e 56 – no valor de R$1.650,00, com correção monetária pela INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data citação, pela prestação de serviços funerários.

Na origem, o apelado requereu a procedência da ação para cobrança de serviços funerários, de acordo com 22 notas fiscais emitidas (números 162 – 26.04.2016; 155 – 21.03.2016; 152 - 24.02.2016; 139 – 28.10.2015; 136 – 03.09.2015; 128 – 30.06.2015; 125 – 21.05.2015; 100 – 26.06.2014; 99 – 26.06.2014; 69 – 19.11.2013; 67 – 18.11.2013; 64 – 28.10.2013; 56 – 02.09.2013; 48 – 29.05.2013; 37 – 12.03.2013; 26 – 04.12.2012; 18 – 01.10.2012; 13 – 30.07.2012; 12 – 24.07.2012; 07 – 26.04.2012; 05 – 09.04.2012; 03 – 26.01.2012), perfazendo o valor de R$45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais).

O Município de Juruti apresentou contestação em que alegou a ausência de documento hábil a comprovar a existência do débito; a existência de relação contratual com a ré; a prescrição dos débitos oriundos de 13 notas fiscais (números 03; 05; 07; 12; 13; 18; 26; 37; 48; 56; 64; 67; e 69); o desconhecimento quanto à existência de débitos oriundos de 07 notas fiscais (números 162; 155; 152; 139; 136; 128 e 125) e o pagamento de outras.

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$11.100,00, referente as notas fiscais n. 67 – no valor de R$6.150,00 – 18.11.2013; 64 – no valor de R$3.300,00 – 28.10.2013; e 56 – no valor de R$1.650,00, com correção monetária pela INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data citação (art. 397, parágrafo único do Código Civil).

Custas pro rata, observando-se a isenção prevista no art. 40 da Lei nº 8.328/2015.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro, com relação ao requerente, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido; e com relação ao requerido em 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos do art. 85, § 2º CPC.

O Município nterpôs apelação em que alegou não haver prova efetiva da prestação dos serviços.

Alegou não haver assinatura de recebimento do preposto da Municipalidade nas Notas Fiscais, a fim de comprovar a prestação do serviço.

Sustenta que não houve o empenho das da despesa.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do ente municipal ao pagamento de débito decorrente da prestação de serviços funerários no valor de R$11.100,00, referente as notas fiscais n. 67 – no valor de R$6.150,00 – 18.11.2013; 64 – no valor de R$3.300,00 – 28.10.2013; e 56 – no valor de R$1.650,00, com correção monetária pela INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data citação.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a contratação, mediante apresentação da prova documental.

Neste sentido, destaco que a prova documental apresentada pelo autor, na origem, é inconteste no sentido da prestação de serviço, inclusive com atestados de óbito das pessoas atendidas.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar que a relação jurídica com entes públicos depende de prévia licitação e contratação administrativa.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Sentença que se confirma em Remessa Necessária.

É como voto.

DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2024